Tribunal: TJMT
Processo: 1011775-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011775-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WESLEY DOS SANTOS MENDONCA - CPF: 048.615.691-50 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1011775-71.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Banco Bradesco S/A.

Apelado
:
Wesley dos Santos Mendonça.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – ACESSIBILIDADE PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – ACESSO NÃO FRANQUEADO -

SITUAÇÃO QUE TRANSCENDE O MERO DISSABOR -

DANO MORAL CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR SERVIÇO DECORRENTE DO RISCO DO NEGÓCIO – RECURSO DESPROVIDO
.

A Lei 10.098/00 e o Decreto 5.296/2004 estabelecem que as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas deficientes ou com mobilidade reduzida e, ao definir acessibilidade, prevê a possibilidade de utilização dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, com segurança e autonomia, total ou assistida.

A falta de acessibilidade do portador de deficiência física ao interior da agência bancária caracteriza falha na prestação do serviço, porque além da circunstância da existência de barreira arquitetônica ao acesso às dependências da instituição bancária, vez que o

serviço buscado era prestado apenas no 2o andar da agência, ao qual não era assegurado a acessibilidade a pessoa portadora deficiência física (cadeirante), também não foi franqueado ao consumidor, uma outra alternativa para acesso ao serviço, ainda que no andar térreo, já que

o
atendimento buscado

era

presencial e

dependia de assinaturas em documento,
dever que lhe incumbia.

Evidente que o autor sofreu abalos psicológicos em razão da restrição de acesso
à agência bancária, revelando-se transtornos que transpassam a linha tênue existente entre o mero aborrecimento e o dano moral.

Inexistido em nosso ordenamento jurídico regras precisas para a fixação da indenização a título de danos morais, deve tal fixação ocorrer ao prudente arbítrio do juiz, que, da análise das circunstâncias do caso concreto, e informado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, determinará o valor mais condizente com o grau da culpa do agente e a extensão do prejuízo sofrido.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1011775-71.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Banco Bradesco S/A.

Apelado
:
Wesley dos Santos Mendonça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Banco Bradesco
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer n.o 1011775-71.2021.8.11.0003, proposta por
Wesley dos Santos Mendonça,
que condenou a instituição bancária ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, em razão da falha na prestação de serviço bancário, decorrente da falta de acessibilidade.

Inconformado, recorre o réu, ora apelante, sustentando o equivoco da decisão recorrida, sob o argumento da inexistência de dano moral, ante a ausência de conduta capaz de atingir a dignidade da pessoa humana.

Diz que o autor não tentou resolver o problema de forma administrativa, pedindo para ser atendido no andar térreo ou se dirigindo a outra agência, sendo indevida a condenação por dano moral, porque o mero dissabor não é fato gerador de indenização.

Segue alegando a necessidade de redução da quantia fixada, por se mostrar exacerbado, e em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões coligidas no Id n. 132158660, rechaçando os argumentos da peça recursal, oportunidade em que requer o desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1011775-71.2021.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante
:
Banco Bradesco S/A.

Apelado
:
Wesley dos Santos Mendonça.

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos morais proposta, objetivando a condenação do Banco Bradesco, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pelo autor, ora apelado, decorrentes da falha de prestação de serviços, em razão da inobservância das normas de acessibilidade a pessoa com deficiência física, a permitir-lhe acesso ao serviço bancário.

Narrou o autor na peça inicial que dirigiu-se até a instituição bancária com objetivo de formalizar uma carta de crédito, cujo serviço não lhe pode ser franqueado, porque prestado apenas no segundo andar da agência, e o elevador estava desativado, experimentando transtorno, constrangimento e contratempo, vez que não lhe oportunizado acesso ao serviço, o que caracteriza falha na prestação do serviço
.

Decorrido o iter procedimental, com a apresentação de defesa, réplica e instrução processual com a oitiva do depoimento pessoal das partes e de testemunha arrolada pelo autor, sobreveio sentença de mérito julgando procedente o pedido formulado na inicial para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, pela falha na prestação do serviço.

Não concordando com o édito judicial, recorre a instituição bancária, ora apelante, fundamentando a tese recursal na inexistência de conduta a violar a dignidade da pessoa humana, e que o fato constrangedor configura mero dissabor, inapto a fundamentar a condenação por danos morais.

No entanto, baldados os esforços argumentativos envidados pelo recorrente, o contexto fático-probatório corrobora que houve inequívoca falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária, que deixou de cumprir com as normas de acessibilidade estabelecidas pelas Leis n. 13.146/2015 e n. 10.098/2000, no que tange à minoração de barreiras arquitetônicas e na disponibilização de recursos suficientes a permitir o acesso de pessoa com mobilidade reduzida, ao serviço buscado perante a instituição bancária.

Deveras, a Lei 10.098/2000 e o seu Decreto regulamentador conferiram eficácia ao artigo 227, § 2o e 244 da Constituição Federal, regulamentando as normas e obrigações impostas aos bancos sobre a adaptação de suas instalações a pessoas com deficiência.

Da leitura dos preceitos normativos revela que as obrigações das instituições financeiras no campo da acessibilidade dizem respeito ao estabelecimento, em suas dependências de alternativas técnicas, físicas e especiais que garantam atendimento prioritário para as pessoas portadoras de deficiência física ou com mobilidade reduzida, por meio de garantia de lugar privilegiado em filas, atendimento preferencial, caixa para atendimento exclusivo e implantação de outro serviço de atendimento personalizado ao deficiente.

Nesse contexto, a falha na prestação do serviço se evidencia, porque além da circunstância da existência de barreira arquitetônica ao acesso às dependências da instituição bancária, vez que o serviço buscado era prestado apenas no 2o andar da agência, ao qual não era assegurado a acessibilidade a pessoa portadora deficiência física (cadeirante), porque o elevador da agencia estava desativado por defeito, já a certo tempo, também não foi franqueado ao consumidor, uma outra alternativa para acesso ao serviço, ainda que no andar térreo,

uma vez que

o
atendimento buscado

era

presencial e

dependia de assinaturas em documento,
dever que incumbia à instituição financeira, negando-lhe, assim, o acesso

ao serviço bancário, porque o autor se
viu impedido de resolver seus negócios, circunstancia, que ultrapassa o mero dissabor.

Ora, não se olvide
que a instituição bancaria possui responsabilidade objetiva como fornecedora de serviço, cabendo-lhe o ônus de arcar com os riscos da atividade, inclusive no que tange à manutenção e funcionamento de recursos e dispositivos concernentes à prestação de seu serviço, por corolário do próprio negócio, como elevadores de acesso para pessoas com mobilidade reduzida.

Pouco merece prosperar a alegação de que o incidente relatado se constitui em mero dissabor, porquanto, certamente que se o deficiente encontra restrição ao exercício de seu direito - como no caso concreto -

formalizar contrato de empréstimo, em virtude das restrições impostas por falta de acessibilidade às dependências da casa bancária, existe grave violação à legislação normativa da espécie, examinada sistematicamente e em conjunto,
revelando-se transtornos que transpassam a linha tênue existente entre o mero aborrecimento e o dano moral.

Em caso análogo, colaciono precedente dos Tribunais Pátrios,
confira:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO REQUERIDO -
ACESSO A AGÊNCIA PARA DEFICIENTES FÍSICOS PREJUDICADO - ELEVADOR COM DEFEITO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de defeitos relativos à prestação do serviço. Portanto, cabia à recorrente demonstrar a irrestrita acessibilidade da recorrida e que a situação narrada na inicial não gerou danos morais.

2. Assim, ausência de atendimento dos critérios e parâmetros estabelecidos na Lei no 13.146/2015, pode resultar na exclusão de pessoas com necessidades especiais, ou mesmo, ser fator determinante para a geração de acidentes.
In casu, restou provado pela autora o defeito no elevador que não estava funcionando, através de vídeo gravado no local e da necessidade de utilização das escadas pela recorrida, portadora de patologia osteomuscular, com deformidades e grande fragilidade, de caráter permanente, CID Q-78, Q771 e que, na oportunidade, encontrava-se grávida.

3. Comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, além da humilhação, abalo psicológico considerável, gerando claramente o dano moral.

4. Quantum indenizatório e multa mantidos, por serem compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. Recurso conhecido e improvido”
(TJ-MT 10499793020208110001, Turma Recursal Única. Rel. Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, J. 19.10.2021- negritei)

“
A
ÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS
- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AUTOR PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA -
FALTA DE ACESSIBILIDADE AO INTERIOR DA AGÊNCIA BANCÁRIA - FALTA DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DE ACESSO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DA PROVA DO RÉU - DANOS MORAIS RECONHECIDOS
- VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO - AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO
”. (TJSP, Apelação Cível 1008394-25.2019.8.26.0224; 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho de Arruda,

J.

22.02.2022)

Assim, reconhecido o dever de indenizar, quanto ao
quantum
fixado, questiona o apelante excessividade do valor, porque descurou dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-
estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes
.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Assim é que nesse contexto, considerando o grau de reprovabilidade da conduta da requerida, notadamente por se tratar de descumprimento de preceito legal, frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo autor, tenho que o juízo
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado devendo, assim, permanecer a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sopesada à vista das peculiaridades do caso concreto.

Desprovido o recurso, impõe-se a majoração dos honorários nesta fase recursal que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

Portanto, agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, e por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença não merece reparo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022